Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-28.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708560-28.2018.8.07.0020 RECORRENTE: POLISERV PROJETOS CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EVA CAMILO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONEXÃO. EXISTÊNCIA. RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. EXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO. ARTS. 55, §§ 1o E 3o E 58, AMBOS DO CPC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE FACHADA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RELAÇÃO JURÍDICA. CONDOMÍNIO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ARTS. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO E 3o, AMBOS DO CDC. CDC. INCIDÊNCIA. PRELIMINARES. NULIDADES DAS SENTENÇAS. CERCEAMENTOS DAS DEFESAS. PROVA TÉCNICA. EXIGÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. ART. 443, II, DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRARRAZÕES. REQUERIMENTOS. RECEBIMENTO DE RECURSOS SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. EFEITO SUSPENSIVO. REGRA. INCIDÊNCIA. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTOS. MÉRITOS. (1) AÇÃO DE COBRANÇA. VALOR PAGO. SERVIÇOS EXECUTADOS. COTEJO. CORRESPONDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULAS RESOLUTIVAS EXPRESSAS. EXISTÊNCIA. ARTS. 128 E 474, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (2) AÇÃO INDENIZATÓRIA. (2.1) DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO DANO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 14, §§ 1o, I E 3o, I E II, DO CDC. SERVIÇO DEFEITUOSO. EXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO. DEVER. (2.2) DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALISADO. HONRA. INEXISTÊNCIA. ART. 5o, X, DA CRFB. INDENIZAÇÃO. INCABÍVEL. PRELIMINARES. REJEITADAS. REQUERIMENTOS. INDEFERIDOS. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇAS. REFORMADAS. SUCUMBÊNCIAS. AÇÃO DE COBRANÇA. INVERTIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS. 1. Quando interpostas apelações, em face das sentenças de ações conexas, há a necessidade de julgamento conjunto dos recursos, a fim de não “gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”, nos termos dos arts. 55, §§ 1o e 3o e 58, ambos do CPC. 2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações jurídicas mantidas entre sociedade empresária e condomínio edilício, pois este ente despersonalisado, enquanto destinatário final do produto ou serviço, equipara-se a consumidor, nos termos do art. 2o, parágrafo único, deste Código. 3. Em se tratando de ação, cujos contornos da resolução do mérito exigem a produção de prova técnica, notadamente, na área da engenharia civil, pois o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da responsabilidade de construtora por obra de reforma de fachada de edifício, bem como de valores devidos em razão da inexecução do contrato respectivo, inexiste cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova testemunhal, nos termos do art. 443, II, do CPC. Preliminares rejeitadas. 4. O requerimento de recebimento de apelação, somente, no efeito devolutivo, deve ser indeferido, em razão do fato deste recurso já ser dotado do efeito suspensivo por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. 4.1. A aplicação de multa por litigância de má-fé, prevista nos arts. 80 e 81, ambos do CPC, exige a demonstração do dolo por parte do litigante que imputa esta conduta à parte processual adversa. Precedentes. 4.2. Não se confundindo, assim, com a multa aplicável, no caso da oposição de embargos declaratórios, manifestamente, protelatórios, prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Requerimentos apresentados em contrarrazões. Indeferidos. 5. Advindo inexecuções contratuais, demonstradas através da inexistência de correspondência entre o valor pago e o serviço efetivamente executado, os efeitos de cláusulas resolutivas expressas operam-se, imediatamente, de pleno direito; extinguindo, assim, o direito da contratada ser ressarcida pelo valor que sobeje, nos termos dos arts. 128 e 474, ambos do Código Civil, pois o contrário configuraria enriquecimento sem causa desta parte contratual, nos termos do art. 884 deste Código. 6. Na ação de cobrança, considerando as inexecuções contratuais que ensejaram a respectiva resolução contratual, em razão da previsão de cláusulas resolutivas expressas tanto no contrato como no seu termo aditivo, descabe o julgamento procedente do pedido autoral (R$ 263.676,02), pois configuraria enriquecimento sem causa da Construtora Autora, ora Apelada, a qual, com o recebimento deste valor, atingiria o recebimento no percentual de 90% (noventa por cento) do valor total do contrato, apesar de ter executado, somente, 50% (cinquenta por cento) da obra, notadamente, em razão de ter deixado pendente a Fachada “B” (a qual correspondente a este percentual) do Condomínio Réu, ora Apelante, sem a respectiva execução. 7. Em se tratando de relação consumerista, constatando-se, concomitantemente, (i) a existência de danos decorrentes da execução do contrato pelo fornecedor, através de provas técnica e documental, bem como (ii) a inexistência de sua desincumbência do ônus probatório quanto à inexistência do dano, tampouco da existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §§ 1o, I e 3o, I e II, deste Código, emerge o dever de indenizar a título de dano material, ante o aperfeiçoamento do defeito na prestação do serviço ou no fornecimento do produto. 8. Quanto ao pedido indenizatório por danos materiais, verifica-se, através da análise da prova técnica e das provas documentais, que a Construtora Apelada causou um dano material ao Condomínio Apelante, no valor de R$ 62.913,27 (sessenta e dois mil, novecentos e treze reais e vinte sete centavos), relativos a danos causados no telhado do edifício principal e da necessidade de revitalização da quadra esportiva. 8.1. Por conseguinte, emerge o dever da Apelada indenizar ao Apelante, não só em razão da incidência do dispositivo do CDC supra, como da previsão contratual para este desiderato, notadamente na sua cláusula sétima, itens “L” e “S”; bem como na oferta que aquela parte processual fizera a esta, quanto à revitalização da quadra esportiva sem a cobrança dos custos correlatos, nos termos do art. 30 deste Código. 9. Um condomínio edilício não têm honra, cuja lesão é passível de indenização a título de dano moral, nos termos do art. 5o, X, da CRFB, em razão de não se tratar de uma pessoa, física ou jurídica, nos termos do art. 44 do Código Civil, pois a sua natureza jurídica é de uma massa patrimonial despersonalisada, materializada na comunhão de direitos reais de propriedades sobre um bem imóvel, pois cada condômino ostenta direito sobre uma fração ideal do terreno, nos termos do art. 1.331, caput, do Código Civil. 10. Preliminares. Rejeitadas. Requerimentos apresentados em contrarrazões. Indeferidos. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Sentenças reformadas. (1) Ação de Cobrança. Pedido autoral. Improcedente. Pedido contraposto. Resolução. Mantida. Sucumbência invertida. Honorários Advocatícios. Fixados em desfavor da Construtora Autora, ora Apelada. 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (2) Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais. Pedido autoral. Dano material. Parcialmente procedente. Dano moral. Improcedente. Sucumbência recíproca e equivalente. Reconhecimento. Honorários advocatícios. 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. A recorrente, sem indicar qual dispositivo legal teria sido violado, pleiteia o restabelecimento da sentença, sustentando que o acórdão impugnado julgou contrariamente às provas pericial e documental produzidas nos autos, que teria deixado claro que os serviços foram prestados pela recorrente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo especial não poderia prosseguir. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025